Tribunal: TJBA
Processo: 8004486-82.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004486-82.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: GEIZA AMBROSIO BRITO CUNHA

Advogado(s)
:
ISABELA FREITAS DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO NÃO SOLICITADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença de procedência que declarou a inexistência de débito e fixou indenização por danos morais em R$15.000,00. Cartão de crédito emitido sem pedido, enviado a endereço defasado e utilizado por terceiros. Consumidora negativada indevidamente em período de fragilidade de saúde (burnout e depressão).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Legitimidade passiva do banco cedente; (ii) interesse de agir em inscrições na plataforma "Serasa Limpa Nome"; (iii) insuficiência de telas sistêmicas como prova de contratação; (iv) responsabilidade por fortuito interno; (v) proporcionalidade da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco cedente detém legitimidade passiva por responder solidariamente pela falha originária e pela falta de notificação da cessão ao devedor (Art. 290, CC). 2. O registro em plataformas de negociação gera restrição ao crédito e configura interesse processual. 3. Telas sistêmicas unilaterais não provam contratação válida quando contestada. 4. Fraudes bancárias por terceiros constituem fortuito interno (Súmula 479, STJ). 5. Dano moral
in re ipsa
agravado pelo desvio produtivo e pela hipervulnerabilidade da autora. 6. Valor indenizatório de R$15.000,00 mantido por atender à extensão do dano e ao caráter pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. 1. "Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes de terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. "A cessão de crédito não afasta a responsabilidade solidária do fornecedor originário por vícios anteriores à notificação do consumidor". 3. "A perda do tempo útil em tentativas frustradas de solução administrativa configura dano moral".

Referências:
Art. 14, CDC; Art. 290, CC; Súmula 479, STJ; TJBA, Apelação nº 8004486-82.2025.8.05.0103.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004486-82.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada GEIZA AMBROSIO BRITO CUNHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.